Tribunal: TJMT
Processo: 1000698-39.2019.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000698-39.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (APELANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS PAGOS A SEGURADOS – AVARIA SUPOSTAMENTE DECORRENTE DE DESCARGA E OSCILAÇÃO ELÉTRICA – LAUDO UNILATERAL E SUPERFICIAL – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A concessionária de energia elétrica é prestadora de
serviço
público e responde pelos danos causados a terceiros consumidores com base na teoria da responsabilidade civil objetiva.

2. Embora a seguradora tenha juntado laudo técnico atestando o dano, o laudo técnico dissociado de outras evidências que corroborem seu conteúdo não é suficiente para demonstrar, de forma inequívoca, o nexo de causalidade necessário
à
responsabilização da Concessionária pela indenização.

3. Não comprovado o nexo de causalidade entre o dano e a suposta falha na prestação de serviço da concessionária, ante a inidoneidade dos laudos apresentados, é necessária a manutenção da improcedência do pedido contido na ação regressiva.

4. É
inegável que cabe ao autor apresentar provas do fato constitutivo de seu direito
, o que
poderia ter feito durante toda a fase de instrução probatória e, ao não
fazê-lo
de maneira satisfatória, assume as consequências de sua própria negligência
.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL

n.º

1000698-39.2019.8.11.0002

APELANTE:
ITA
Ú
SEGUROS DE AUTO
E RESIDÊ
NCIA S.A.

APELADO:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto
p
elo

ITAÚ SEGUROS DE AUTO
E RESID
Ê
NCIA S.A.

em face de sentença
proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande,
que julgou improcedente a
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos
nº
1000698-39.2019.8.11.0002
, movida em face da ENERGISA MATO GROSSO, entendo o juízo
a quo
pela ausência de
comprovação suficiente do nexo de causalidade entre a falha do serviço da apelada e os danos sofridos pelos segurados
.

A apelante sustenta que está comprovado nos autos
que
houve distúrbios elétricos na rede de distribuição da apelada que causaram danos aos bens dos segurados, conforme comprovado por laudos técnicos elaborados por empresas imparciais
, de forma que
a sentença ignorou provas robustas que demonstram a falha na prestação do serviço pela apelada e o consequente direito ao ressarcimento.

Em
suas
contrarrazões, a
ENERGISA MATO GROSSO
defende a manutenção da sentença, afirmando que os laudos apresentados pela apelante são unilaterais, genéricos e inconclusivos, elaborados por profissionais não habilitados e sem o devido contraditório
, reforçando, ainda,
que não houve comprovação de falha no serviço prestado, inexistindo nexo de causalidade entre os danos alegados e a sua conduta.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

Por tratar de direito disponível em litígio, desnecessária a intervenção ministerial.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

(
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Colhe-se dos autos que
ITAÚ
SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A
propôs ação regressiva de ressarcimento contra a
ENERGISA MATO GROSSO
,
objetivando a cobrança do importe de
R$ 5.858,11
(cinco mil oitocentos e cinquenta e oito reais e onze centavos), pagos
a
três de seus segurados a título de indenização por danos sofridos em equipamentos eletrôni
cos por supostas intercorrências nas unidades consumidoras dos consumidores, ou seja, falha na prestação de serviços da Concessionária que seja o dever de indenizar.

Com a exordial, a apelante
trouxe
documentos
relativo
s
à
s
apólice
s, assim
como
,
juntou aos autos os laudos técnicos que demonstram a dimensão e causa dos danos reclamados na ação regressiva.

Concluída a regular instrução processual, o juízo de primeira instância julgou improcedente a demanda, conforme o seguinte excerto:

“Vistos (
...)

Trata
-se de Ação Regressiva para ressarcimento de danos, ajuizada e fundada sobre o fato de que a requerida, por omissão, teria causado danos às unidades consumidoras
indicadas na exordial, e, por conseguinte, por ter a requerente adimplido com a indenização aos consumidores finais, deve a requerida ressarcir o valor final indenizado, possuindo responsabilidade civil sobre o ocorrido.

Sob este aspecto, para a constatação da responsabilidade civil da requerida é imprescindível a apresentação de provas pela requerente que demonstrem a existência do dano, o ato omisso e o nexo de causalidade.

Ocorre que,
os documentos juntados pela requerente não são suficientes
à
constatar minimamente a responsabilização da requerida,
não possuindo laudo pericial conclusivo, imparcial e oficial, com a assinatura do profissional habilitado
, e ainda com
metade do acervo probatório trazido aos autos completamente ilegível
.

Logo, apesar do ônus probatório invertido em retro decisão, não é cabível a procedência da ação sem a mínima prova de seu direito constitutivo produzida pela parte requerente, agindo em desconformidade com o artigo 373, I do CPC.

(...)

Desta forma, não se sagrou exitosa a parte requerente em comprovar o nexo de causalidade entre o ato omissivo e o dano efetivo causado, fato constitutivo de seu direito, o que implica na não configuração da responsabilidade civil da requerida, e, por consequência lógica e jurídica, na improcedência dos pedidos iniciais.

Ante o exposto, com base no artigo 487, I do CPC,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos postos na inicial. Por consequência lógica de causa e efeito, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito.

Condeno a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
, com fundamento nos artigos 85, §§ 2º e 6º do
CPC. (...)
”
.

Por sua vez, a apelante

argumenta que
juntou
aos autos provas documentais, destacando o laudo técnico e a regulação do sinistro, ambos elaborados por empresas técnicas especializadas
, demonstrando
que os equipamentos segurados foram danificados por um pico de tensão, originado na rede de distribuição de energia elétrica administrada pela apelada, comprovando o nexo causal necessário.

Contudo
,
embora os argumentos apresentados pela seguradora apelante,
estes não prosperam
.

É cediço que as concessionárias de serviços públicos de energia elétrica submetem-se ao prescrito no art. 37, § 6º, da Constituição Federal,
logo,
respondem

objetivamente
pelos
danos causados a particulares
, independentemente de culpa ou dolo,
bastando
para tanto
a comprovação do nexo causal entre a ação ou omissão do poder público e o dano s
uportado
.

Cuida-se da consabida
teoria da responsabilidade objetiva administrativa
,
de forma que,

comprovadas as falhas na prestação dos serviços, a concessionária de serviço público será responsabilizada pelos danos causados,
exceto se demonstrar fato que exclua sua responsabilidade
.

Nessa esteira, malgrado a apelante
alegue
em seu apelo que apresentou laudo
s
técnico
s
que comprova
m
o alegado nexo causal,
verifica-se que tão somente um dos
laudo
s está legível (
Id. 216973346
– p.4), e este
traz

informaç
ões
superficiais sobre a suposta causa dos problemas
ocorridos, atestando de forma genérica que
os equipamentos foram danificados pela “queda de raios elétricos na região”
, sem qualquer
qualificação técnica do profissional que
certifica
os
danos
.

Além disso, os outros dois laudos acostados estão completamente ilegíveis (
Id. 216973347 e Id. 216973348
), impossibilitando extrair daqueles quaisquer dados concretos dos prejuízos causados, quais foram os equipamentos atingidos e se as avarias são resultado da falha na prestação de serviços da concessionária.

Portanto,
ainda que
os documentos juntados no

Id. 216973346

comprov
e a ocorrência de danos
à
equipamentos eletrônicos
, não é possível concluir
a partir daquele a presença do
nexo de causalidade
a fim de
responsabilizar
a apelada pela indenização, já que
o laudo
,
além de não ter sido elaborado por profissional qualificado
,

está

dissociado de outras evidências que confirmem seu conteúdo,
não sendo
suficiente para demonstrar de forma contundente a responsabilidade objetiva da
Concessionária
.

A propósito, nesse sentido,
é o entendimento deste
Eg
. Sodalício:

“(...)
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos danos materiais imputados pelo consumidor quando o laudo apresentado para evidenciar o nexo de causalidade é superficial e não indica a qualificação do profissional que o elaborou
, e apresentação de outros elementos de comprovação das alegações. O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, contudo, cuidando-se de prova unilateral,
o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios
. As informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da concessionária de serviços energéticos
, são
auditadas periodicamente pela ANEEL e gozam de presunção de legitimidade e veracidade.
O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.”
(N.U 1023506-76.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2024,
Publicado
no
DJE
05/07/2024) (
g.n
).

“(...) 1 - O
laudotécnicoparticular é admitido
como meio de prova,
mas o

seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide
e o seu conteúdo com os demais elementos probatórios. 2 - Apelante que pretende comprovar o nexo de causalidade correspondente entre a responsabilidade daconcessionáriae os danos nos aparelhos,
mediante apresentação
de
laudos desprovidos
da qualificaçãotécnicado profissional responsável pela análise dos equipamentos danificados e sem a data do evento
.” (N.U
1024950-18.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024,
Publicado
no DJE 20/06/2024) (
g.n
).

Por certo, para fins de estabelecer a conexão entre a ação ou omissão da concessionária de energia e o dano suportado pelo particular, necessário que o demandante apresente prova
s suficientes desta relação, do contrário, não poderá exigir a reparação ou compensação pelo prejuízo sofrido, sendo a prova do nexo causal elemento essencial à responsabilidade civil.

Ademais, no que se refere aos documentos ilegíveis anexados à peça inicial, é inegável que cabe ao autor apresentar provas do fato constitutivo de seu direito. Ele poderia ter feito isso durante toda a fase de instrução probatória e, ao não
fazê-lo
de maneira satisfatória, assume as consequências de sua própria negligência.

A propósito, importante trazer julgado desta
Eg
. Corte Estadual:

“(...)
O ônus da prova incumbe ao autor quanto a fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC). Diante da
ausência de prova do comportamento desidioso ilegal da concessionária
, deve ser julgado improcedente
o pedido de indenização
.
”

(TJ-MT 10013132120228110003 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS
, Data
de Julgamento: 09/11/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/11/2022)

Assim, agiu corretamente o juiz de primeira instância,
pois, embora demonstrado o dano
, não há prova contundente nos documentos apresentados pela apelante de que
as avarias n
os equipamentos
esteja
m

relacionada
s
à possível interrupção dos serviços prestados pela concessionária
, impondo-se a manutenção da sentença recorrida
.

Ante o exposto
,
firme nas razões apresentadas,

NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
ITAÚ SEGUROS DE AUTO
E RESIDÊNCIA S.A.
, mantendo inalterada a sentença
vergastada
.

Majoro os honorários de sucumbência ao montante de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 1
1, do Código de Processo Civil.

É c
omo voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024